Tribunal: TJSP
Processo: 0029305-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de reconhecimento de excesso de prazo na apreciação de pedidos em sede de execução. Concedido livramento condicional – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029305-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
WELLINGTON LEANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029305-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
0029305-34.2020.8.26.0000
Comarca:
MARÍLIA
Impetrante/Paciente:
WELLINGTON LEANDRO
Voto:
30385
Habeas Corpus Pedido de reconhecimento de excesso de
prazo na apreciação de pedidos em sede de execução.
Concedido livramento condicional Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
WELLINGTON LEANDRO, em causa própria, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Marília/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual está a padecer decorre do fato de que, até a presente data,
seu pleito para livramento condicional não foi apreciado, passando-se
mais de seis meses da requisição, o que viola os princípios
constitucionais da celeridade processual e da razoabilidade. Afirma deter
todos os requisitos necessários para concessão da benesse. Por fim,
ressalta que, com as notícias sobre o crescimento acelerado do
coronavírus (COVID 19), encontra-se em situação de vulnerabilidade,
pois faz parte do grupo de risco, sendo portador de bronquite e já ter tido
tuberculose.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029305-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, que seja determinado ao
Juízo a quo que analise o pedido de livramento condicional,
independentemente da realização de exame criminológico, com
urgência.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 14/17).
Prestadas as informações de praxe (fls. 21),
a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja
julgada prejudicada (fls. 23/24).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme informações constantes dos
autos, em decisão proferida em 18 de agosto de 2020, foi deferido ao
paciente o benefício do livramento condicional.
Com efeito, ante o teor da r. decisão
proferida pela digna unidade Judiciária, é de ser admitido que o presente
Habeas Corpus está prejudicado pela perda do seu objeto, haja vista não
mais subsistir o suposto constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu
o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029305-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, em que pesem as alegações do
combativo paciente impetrante, verifica-se dos autos que o mesmo já foi
agraciado com benefício, de modo que, a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR